Tribunal: TJBA
Processo: 0000830-62.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000830-62.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZINHA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DE INDENIZAÇÃO PELOS REPAROS NECESSÁRIOS À RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO TRIÊNIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. ART. 47 DA LEI Nº 8245/91. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL DOS CONTRATOS COINCIDENTE COM A DATA DA IMISSÃO DA LOCADORA NA POSSE DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REPAROS NECESSÁRIOS. NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Deve ser mantida a sentença na parte que reconhece a prescrição da pretensão da autora no que diz respeito à cobrança das faturas de água e de energia, haja vista que estas têm vencimento entre janeiro de 2001 e julho de 2002 (ID nº 28499296), tendo sido a ação ajuizada em 26 de janeiro de 2006, ou seja, quando já ultrapassado o prazo trienal do art. 206, §3º, I, do Código Civil.

Da mesma forma, deve ser considerada fulminada pela prescrição a pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos antes do triênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, aqueles com vencimento até 26 de janeiro de 2003.

Os contratos de aluguel celebrados entre as partes possuíam prazo determinado inferior a 30 (trinta) meses, tendo sido sucessivamente renovados entre abril de 1999 e março de 2001. Nesta situação, tem incidência o disposto no art. 47 da Lei nº 8.245/91, segundo o qual,
findo o prazo estabelecido, a locação prorroga
-
se automaticamente, por prazo indeterminado.

Conforme sólida construção jurisprudencial, o termo final do contrato de locação dá-se com a devolução das chaves pelo locatário ou, na falta de comprovação deste fato, na data da efetiva imissão na posse do bem pelo locador.

Deve ser considerado como termo final da avença a data de 23 de março de 2004, dia em que a parte autora formalmente encaminhou requerimento à Prefeitura de Candeias pleiteando a restauração dos imóveis objeto de locação (ID nº 28499296, fl. 03), denotando que nesta data já obtinha acesso ao bem.

Quanto aos reparos que efetivamente deveriam ser atribuídos ao Município, verifica-se a absoluta ausência de prova hábil a ensejar a condenação do ente público, já que não fora realizada nenhuma vistoria no imóvel, ainda que unilateral, sendo impossível identificar o estado em que os bens se encontravam quando da celebração do contrato e na data em que a autora se imitiu na posse destes.

Não se olvida que através do referido documento datado de 23 de março de 2004, encaminhado à Prefeita do Município réu, a demandante requereu a realização de reparos nos bens. Contudo, não há qualquer parâmetro objetivo que permita auferir a extensão dos danos, não tendo a demandante, demais disso, se desincumbido da obrigação de notificar o locatário para realização de vistoria com este propósito.

Reforma da sentença apenas para acolher o pedido de condenação do réu ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 26 de janeiro de 2003 e 23 de março de 2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000830-62.2013.8.05.0044
, tendo como apelante
MARIA TEREZINHA DE JESUS
e apelado o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.